Tribunal: STF
Processo: ARE 1451435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 4):



    “Apelação criminal Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, e uso de documento público falso Sentença condenatória pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e 304, c.c. 297, do Código Penal Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a nulidade do processo arguindo violação de domicílio. No mérito, pleito de absolvição, por falta de provas, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ou a concessão de penas substitutivas. Preliminar Inocorrência delito previsto na Lei de Armas que é de natureza permanente, e em se tratando de situação de prisão em flagrante, desnecessário mandado de busca e apreensão. Mérito Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante - Apreensão de arma de fogo de calibre 380, com numeração suprimida. Réu que apresentou documento de identidade (RG) falsificado. Policiais que relataram como se deu a prisão em flagrante, a apreensão da arma de fogo de numeração suprimida, tendo o réu apresentado RG falso, em nome de terceiro De rigor a condenação. Desclassificação para o crime previsto no art. 12 do Estatuto de Desarmamento Não cabimento Arma apreendida que apresentava numeração suprimida Subsunção dos fatos ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Dosimetria Pena-base de cada delito fixada no patamar mínimo. Na segunda fase, consideração da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena-base mínima (Súmula 231, STJ). Sem alteração na terceira fase. Concurso material de delitos mantido. Regime inicial semiaberto inalterado. Não cabimento de penas restritivas de direitos ausência de requisitos legais. Preliminar rejeitada Recurso defensivo improvido. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade das provas colhidas nos autos, tendo em vista a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    Nessa linha, assevera que, “ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente” (eDOC 14, p. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente